Tribunal: TJSP
Processo: 1007402-03.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Inocorrência – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007402-03.2018.8.26.0482/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - SÃO PAULO 42 - SPE
LTDA, é embargado RENÊ EDNEY SOARES LOUREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-03.2018.8.26.0482/50001
2
Emb. de Declaração
1007402-03.2018.8.26.0482/50001
Comarca:
Presidente Prudente
Embargante:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA
SÃO PAULO 42 SPE LTDA.
Embargado:
Interessado:
RENÊ EDNEY SOARES LOUREIRO
SJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição Inocorrência Caráter infringente, estranho à
função integrativa dos embargos Embargos rejeitados.
VOTO No 28120
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa a compromisso de compra e venda de imóvel.
Alega a embargante a existência de contradição diante
do não conhecimento da apelação, porquanto a anterior oposição de embargos
de declaração visava justamente o esclarecimento da questão relativa ao
recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado, a
fim de que o recurso de apelação seja conhecido.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados, é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração,
cuja finalidade é meramente integrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-03.2018.8.26.0482/50001
3
Ressalte-se que a contradição passível de correção por
intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições internas do
julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados e textos legais
invocados.
E, no caso vertente, não se reconhece a existência de
contradição a respeito de qualquer tema.
Conforme salientado, os embargos de declaração
apenas interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, mas não são
dotados de efeito suspensivo (art. 1026, CPC), de modo que o recolhimento do
preparo ocorreu de forma extemporânea.
Destarte, os fundamentos do acórdão foram suficientes
para o deslinde do feito. Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que se
admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material evidente
ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-03.2018.8.26.0482/50001
4
Relator